Tribunal: TJBA
Processo: 0068088-10.2002.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0068088-10.2002.8.05.0001.3.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: Tam Linhas Aéreas SA Advogado(s): EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES registrado(a) civilmente como FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES, HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO registrado(a) civilmente como HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM FULCRO NO TEMA 142. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E O VERSADO NO PARADIGMA APLICADO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. ADEQUADO ENTENDIMENTO DA CONFORMIDADE AO TEMA 142 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0068088-10.2002.8.05.0001.3.AgIntCiv em que figura como agravante Tam Linhas Aéreas S/A e, como agravado, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema